Tribunal: TJMT
Processo: 1054828-40.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054828-40.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAURICIO ALVES RATTACASO - CPF: 006.737.141-87 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0015-92 (RECORRIDO), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL

No Recurso

:

1054828-40.2023.8.11.0001

Recorrentes

:

CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – CAPESESP

Recorrido

:

MAURICIO ALVES RATTACASO

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – SAQUE DOS VALORES APÓS A APOSENTADORIA – RETENÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL – TAXA DE 61,20% – CLÁUSULA ABUSIVA – LEI COMPLEMENTAR No 109/2001 - POSSIBILIDADE DE RESGATE DA TOTALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS AO PLANO PELO PARTICIPANTE – POSSIBILIDADE DE DESCONTO DE 15% A TÍTULO DE TAXAS ADMINISTRATIVAS –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a reclamada/recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 196460721, que
julgou parcialmente procedente
a pretensão inicial condenando-a a restituir à parte autora, de forma simples, a quantia de R$ 4.761,95 (quatro mil setecentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos), descontado o valor referente ao imposto de renda, corrigido monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o evento danoso, de acordo com o artigo 389 do Código Civil, bem como juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, conforme o artigo 405 do Código Civil.

Além disso, a sentença recorrida julgou improcedente o pedido a título de danos morais.

Em argumento recursal, a parte recorrente alega:

a)

A ausência de amparo legal e contratual da devolução determinada;

b)

A impossibilidade do resgate das parcelas destinadas ao custeio administrativo e benefício de risco de pagamento único;

c)

A aplicação das normas regulamentares vigentes quando da reunião dos requisitos para condições de elegibilidade, com a inexistência de direito adquirido ao regulamento anterior e posicionamento do STJ em Recurso Repetitivo no 1.435.837.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, que seja autorizada a dedução do Imposto de Renda tendo em vista que a referida retenção decorre de Lei e do percentual do custeio administrativo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

O conjunto fático processual revela que as partes firmaram contrato de adesão referente a benefício de previdência, ao qual a reclamante contribuía mensalmente para uma reserva de poupança entre os anos de 1985 a 2021.

Ocorre que ao realizar o resgate recebeu o montante de foi surpreendido com o pagamento realizado pela ré à sua solicitação, no sentido de que só seria disponibilizada a quantia de R$ 9.387,60 (nove mil, trezentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos), correspondentes a:
“a) 100% (cem por cento) do total das contribuições pagas até Julho/08; b) 38,80% (trinta e oito vírgula oitenta por cento) do total das contribuições pagas de Julho/08 e até Dezembro/18, totalizando o valor de R$ 5.653,67 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e sete centavos); b) 75% (setenta e cinco por cento) das contribuições realizadas a partir de Janeiro/19, totalizando o valor de R$ 978,82 (novecentos e setenta e oito reais e oitenta e dois centavos)”.

Pois bem, a Lei Complementar no 109/2001 prevê a possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, desde que descontadas as parcelas do custeio administrativo (art. 14, III), in verbis:

Artigo 14. Os planos de benefícios deverão prever os seguintes institutos, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador:

I - Benefício proporcional deferido, em razão da cessação do vínculo empregatício com o patrocinador ou associativo com o instituidor antes da aquisição do direito ao benefício pleno, a ser concedido quando cumpridos os requisitos de elegibilidade;

II - Portabilidade do direito acumulado pelo participante para outro plano;

III - Resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada;

IV - Faculdade de o participante manter o valor de sua contribuição e a do patrocinador, no caso de perda parcial ou total da remuneração recebida, para assegurar a percepção dos benefícios nos níveis correspondentes àquela remuneração ou em outros definidos em normas regulamentares.

Não há provas quanto à ciência e autorização da recorrente no que diz respeito à retenção do percentual de 61,20% do saldo correspondente a “benefícios de risco de pagamento único”, valor consideravelmente abusivo.

Ademais, uma vez não especificadas e comprovadas as quantias reservadas às despesas administrativas por parte da reclamada, bem como aquelas destinadas à cobertura de benefícios de risco, deve-se reconhecer a abusividade referente ao desconto de 61,20% (sessenta e um vírgula vinte por cento) do valor das contribuições do recorrido.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO –
PALNO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – SAQUE DOS VALORES APÓS A APOSENTADORIA – RETENÇÃO INDEVIDA DE PERCENTUAL – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 15% PREVISTO EM CONTRATO – CLÁUSULA ABUSIVA – DANO MATERIAL COMPROVADO
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Comprovada a retenção indevida de valores acima do estabelecido em contrato de “Plano de benefícios de Previdenciais”. Deve ser restituído os valores cobrados além do percentual estabelecido em contrato.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1072872-44.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 06/06/2023)

Por outro lado, tem-se como legal tão somente o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor das contribuições, a título de custeio administrativo, em conformidade com a LC no 109/2001.

Por fim, acertada a sentença recorrida no que tange à constatação de não ocorrência de situação que enseja condenação da demandada ao pagamento de danos morais, tendo em vista que ocorreu a mera alteração do contrato sem a devida notificação, o que não configura situação capaz de causar sofrimento irreparável à imagem, honra ou moral ou, ainda, causar danos de natureza extrapatrimonial à parte demandante.

Portanto, de fato não há que se falar em condenação a título de danos morais.

Dessa forma, a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
constar na sentença que deverá ser
deduzida a taxa de administração de 15% (quinze por cento), além dos valores já pagos.

Nos termos do artigo 55,

caput, da Lei no 9.099/95, e diante do mínimo êxito recursal, utilizo-me do disposto no parágrafo único do art. 86, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao caso em testilha, e condeno

a

recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024